Tribunal: TJPA
Processo: 0003604-92.2018.8.14.0059
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003604-92.2018.8.14.0059

APELANTE: ALAILSON CORDEIRO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, CONSUBSTANCIADA EM PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIA QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. RÉU QUE POSSUI OUTROS APONTAMENTOS CRIMINAIS EM SEU DESFAVOR, O QUE DEMONSTRA QUE O MESMO DEDICA-SE À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Alailson Cordeiro Ramos
,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 528 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 13 de maio de 2018, às 12hs.40min, o Grupamento Tático Operacional da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que um nacional de camisa laranja estaria praticando o crime de tráfico de drogas às proximidades do “Bar do Rui”, localizado no bairro Bom Futuro, sendo que os policiais, ao chegarem ao local indicado, avistaram o denunciado o qual, por apresentar atitude suspeita, levou os agentes da lei a proceder revista pessoal no mesmo, momento em que encontraram 06 (seis) petecas de substância entorpecente em seu poder, substância esta conhecida vulgarmente como “Oxi”.

Em razões recursais
, ID 5798030 e ID 5798031, pag. 01/04,
postula a defesa a absolvição do acusado do crime que lhe foi imputado, por entender inexistente nos autos provas suficientes que demonstrassem que a droga encontrada com o mesmo tinha fim comercial, sendo frágeis os depoimentos prestados nos autos dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente.

De forma subsidiária, requer a desclassificação
da conduta descrita de tráfico de drogas para aquele disposta no art. 28 da Lei de Drogas, ou a reanálise da dosimetria penal para redefinir a pena em seu mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em seu importe máximo, que é de 2/3 (dois terços).

Ao final, requer o prequestionamento de toda matéria levantada neste apelo, para eventual manejo de recurso as instâncias superiores.

Em contrarrazões
, ID 5798031, pag. 08/10, e ID 5798032, pag. 01/02, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição.

Postula a defesa a absolvição do acusado do crime que lhe foi imputado, por entender inexistente nos autos provas suficientes que demonstrassem que a droga encontrada com o mesmo tinha fim comercial, sendo frágeis os depoimentos prestados nos autos dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente.

De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta descrita de tráfico de drogas para aquele disposta no art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, conforme Laudo de Toxicológico Definitivo presente à ID 5798026, que comprova que o material entorpecente encontrado em poder do recorrente era a droga conhecida vulgarmente como cocaína.

Quanto a pretendida absolvição, compulsando os presentes autos, percebe-se que a autoria do crime de tráfico de drogas, atribuída ao recorrente, foi deveras provada, tendo a sentença condenatória sido embasada em provas seguras e firmes que não deixaram margem para qualquer dúvida, tendo os testemunhos d
os
policiais militares JOÃO PAULO CHAGAS AZEVEDO e JAIME BARBOSA SERRANTES, prestados em juízo, ID 5798026, pag. 04
, confirmado todos os termos da denúncia acusatória, afirmando que vinham recebendo denúncias anônimas de que o acusado estaria praticando tráfico de drogas na cidade, especificamente no Bairro Bom Futuro; que na data do fato receberam nova denúncia de que o denunciado estaria praticando tráfico de drogas no Bar do Rui; que quando os policiais avistaram o acusado, este tentou entrar no bar, mas foi detido e revistado, sendo encontrado em sua posse 06 petecas de oxi, reafirmando que a bastante tempo eram recebidas denúncias de que o réu comercializava drogas ilícitas na cidade.

O apelante, em seu depoimento em juízo,
ID 5798026, pag. 05,
negou a prática delitiva que lhe foi imputada, aduzindo, em sua defesa, que havia ido morar no município de Soure para ficar com sua tia idosa.

A testemunha de defesa, Sra. IVANILDE CORDEIRO RAMOS
, mãe do denunciado, disse em juízo, ID 5798026, pag. 05, que não sabia informar o motivo do apelante ter ido morar para a comarca de Soure.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado, perante o juiz da causa, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar, trazer consigo ou

guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando, assim, prosperar qualquer tese absolutória ou de desclassificação pretendida pela defesa.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

Requer a defesa, também de forma subsidiária, a reanálise da dosimetria penal, para que seja dosada a pena em seu mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em seu importe máximo, que é de 2/3 (dois terços).

O juízo a quo, quando da primeira fase da dosimetria penal, ID 5798028,

entendeu, após valorar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, em conjunto com os ditames descritos no art. 42 da Lei 11.343/2006, em impor uma pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, um pouco acima de seu mínimo permitido, bem como ao pagamento de 660 dias multa, pois além de encontrar uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, entendeu que a natureza da droga apreendida (cocaína) deveria ser levada em consideração, já que de alto poder viciante.

Assim, em que pese a insatisfação do recorrente, entendo que a pena base se mostrou justa para o caso em exame, bem como o patamar definido para decote da pena, em 1/5 (um quinto), em relação a aplicação da benesse presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, pois, conforme se vê nos autos, especificamente à sua Certidão de Antecedentes Criminais juntada à ID 5798018, pag. 05, o recorrente já possuía outros apontamentos criminais em seu desfavor, tendo inclusive uma dessas ações já transitado livremente em julgado, o que demonstra que o mesmo dedica-se a atividade criminosa, não fazendo jus a tal causa de diminuição de pena, no entanto, como o recurso em questão é exclusivo da defesa, configuraria-se verdadeiro reformatio in pejus retirar essa benesse concedida, razão pela qual entendo que a tese aqui ventilada não possui esteio forte o suficiente para que prospere, devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme acima exposto
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 10/05/2023